Tribunal: TJDFT
Processo: 0728738-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0728738-14.2025.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Kauan Silva, representado por sua genitora Agravada: Facta Financeira S/A Crédito, Financiamento e Investimento D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Kauan Silva, representado por sua genitora, Naiane da Conceição Silva contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Planaltina, nos autos no 0704746-12.2025.8.07.0004, assim redigida: “Recebo a emenda. Defiro gratuidade de justiça ao autor. Anote-se. Anote-se a intervenção do MP. Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado em petição inicial íntegra em que a parte requer, em síntese, a suspensão dos descontos referentes a contrato de cartão de crédito consignado celebrado em nome do autor, alegando a nulidade do contrato por ausência de autorização judicial e vício no consentimento. Verifico que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos, a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos, verifico, todavia, que os fundamentos apresentados pela parte autora não são, nesta etapa, suficientes para demonstrar a probabilidade do direito, porquanto o próprio autor reconhece expressamente que o contrato foi firmado por sua genitora, que o representa legalmente. Assim, mesmo se comprovada a ausência de autorização judicial à contratação do cartão de crédito consignado, será preciso esclarecer, para fixação da suposta ilicitude, se o valor proveniente da operação se deu a proveito do menor. Ademais, não há nos autos nem sequer a juntada do instrumento contratual que demonstre as circunstâncias da contratação, seus termos, forma e eventuais vícios, de modo a permitir, ainda que em juízo de cognição sumária, a suposta ilicitude na contratação. Ausente, assim, neste momento processual, a demonstração suficiente da probabilidade do direito, resta prejudicado o exame do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela antecipada de urgência formulado pela parte autora. Deixo de designar audiência de conciliação, nos termos do art. 334 do CPC, porque não há quadro de conciliadores nesta Vara incumbidos de implementar a audiência de conciliação prevista no CPC. Infelizmente este juízo não suportaria uma pauta de audiência de conciliação para todos os processos de conhecimento, sendo preciso ter em mente que o art. 4o do CPC estabelece que "as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa". A fim de alcançar a duração razoável do processo, o artigo 139, VI, do CPC permite a flexibilização procedimental, com a adequação do procedimento. É possível determinar a realização da audiência de conciliação a qualquer momento do procedimento (CPC, 139, V), apenas nos casos em que as partes realmente tenham disposição para transigir. A postergação da conciliação ou da mediação não acarretará nulidade, já que não se vislumbra prejuízo para as partes (CPC, 282, § 1° e 283, parágrafo único). Finalmente, a autorização expressa para a não realização do ato "quando não se admitir a autocomposição" (CPC, 334, § 4°, II) deve ser interpretada extensivamente, incluindo os casos em que a autocomposição é bastante improvável. E isto cabe ao Juiz verificar no caso concreto. Segundo a sistemática do CPC, não será aberto prazo para especificação de provas, tendo o autor a oportunidade de indicar suas provas na inicial e na réplica, e o réu na contestação. Após a réplica o processo seguirá para decisão saneadora. Confiro à decisão, força de mandado de citação/intimação. Cite-se a parte ré via domicílio eletrônico. Intime-se o MP. P.R.I”. (Ressalvam-se os grifos) O agravante alega em suas razões recursais (Id. 74013463), em síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao indeferir o requerimento de tutela antecipada formulado nos autos do processo de origem, destinado à suspensão da exigibilidade das parcelas mensais decorrentes do negócio jurídico de mútuo pretensamente celebrado com a instituição financeira demandada, Facta Financeira S/A Crédito, Financiamento e Investimento, no valor de R$ 1.941,50 (mil, novecentos e quarenta e um reais e cinquenta centavos). Argumenta que a genitora, representante legal do recorrente, foi vítima de trama ardilosa perpetrada por terceiros que, embora detivessem informações verossímeis a respeito de seus dados pessoais e bancários, aparentemente não mantinham vínculo com a aludida instituição financeira. Ressalta que os elementos de prova que instruíram a petição inicial são suficientes para a comprovação da falha na prestação do serviço e, por conseguinte, do preenchimento dos requisitos necessários à concessão da medida urgente. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a imediata suspensão da exigibilidade das parcelas referentes ao aludido negócio jurídico de mútuo, bem como o subsequente provimento do agravo de instrumento para que seja reformada a decisão interlocutória agravada, com a confirmação da tutela provisória. O recorrente está dispensado do recolhimento do valor referente ao preparo recursal, diante da gratuidade de justiça deferida, pelo Juízo singular, na decisão interlocutória agravada. É a breve exposição. Decido. O recurso é tempestivo, sendo aplicável ao presente caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a norma estabelecida no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese em exame a questão urgente submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em avaliar a possibilidade de suspensão liminar dos descontos das parcelas referentes ao mútuo bancário supostamente contratado mediante trama ardilosa perpetrada por terceiros. A análise do conjunto probatório trazido aos autos do processo de origem revela que o demandante, ora recorrente, ajuizou ação submetida ao procedimento ordinário em desfavor da instituição financeira demandada, ao argumento de ter sido vítima de ilícito perpetrado por terceiro. O recorrente alega que é beneficiário de assistência alimentar recebida do INSS em razão de conviver com necessidades especiais, tendo sido surpreendido com o desconto mensal no valor de seu benefício, em decorrência de negócio jurídico de mútuo supostamente celebrado por sua representante legal com a sociedade anônima ora recorrida, no valor de R$ 1.941,50 (mil, novecentos e quarenta e um reais e cinquenta centavos). No entanto, afirma que desconhece o aludido negócio jurídico, pois não tem qualquer relação jurídica com a referida instituição financeira. Sustenta que somente teve conhecimento a respeito do mencionado negócio jurídico de mútuo após verificar o recebimento de quantia inferior a devida mensalmente. Afirma que a genitora tem notória vulnerabilidade econômica e informacional. Acrescenta que a manutenção dos descontos poderá causar prejuízos ao sustento digno. Em relação ao aludido instrumento negocial, convém destacar que consta no histórico do benefício social a celebração de negócio jurídico de mútuo na modalidade crédito consignado, sendo a prestação mensal debitada no montante de R$ 65,10 (sessenta e cinco reais e dez centavos), de acordo com o documento referido no Id. 232368001 dos autos do processo de origem, De fato, verifica-se que o recorrente sequer dispõe de uma cópia do aludido negócio jurídico, bem como não há elementos que demonstrem a assinatura do recorrente ou de sua genitora no instrumento negocial. Ademais, percebe-se que a margem consignável foi extrapolada, o que evidencia o desconto superior ao permitido na legislação e no entendimento jurisprudencial dominante dos Tribunais (Id. 232368000 dos autos do processo de origem). Além disso, percebe-se que o benefício mensal bruto recebido pelo recorrente é no valor de R$ 1.518,00 (mil e quinhentos e dezoito reais), de acordo com o documento referido no Id. 232368001 dos autos do processo de origem, o que indica a existência de vulnerabilidade econômica. Os elementos de prova coligidos aos autos permitem afirmar, com segurança, que o recorrente, bem como a representante legal são hipossuficientes, e que, apesar de já terem sido celebrados negócios jurídicos de mútuo anteriormente, não há indícios suficientes de regularidade na celebração do negócio jurídico objeto da controvérsia. Com efeito, os fatos comprovados nos autos do processo em questão são suficientes para subsidiar, ao menos a priori, a prudência necessária com objetivo de resguardar a esfera jurídica do recorrente, notadamente diante da hipossuficiência e vulnerabilidade apresentadas. Aliás, em virtude do princípio da dignidade da pessoa humana e, considerando se tratar de pessoa portadora de necessidade especiais, devem ser assegurados o mínimo existencial e a proteção aos interesses do consumidor. Convém mencionar que a relação jurídica substancial em questão se ajustaria, ao menos em perspectiva, aos termos dos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, sendo certo que as instituições bancárias gozam dos melhores meios para demonstrar quem, de fato, teria celebrado o negócio jurídico de mútuo questionado pelo recorrente, nos moldes da regra prevista no art. 6o, inc. VIII, do CDC. As alegações articuladas pelo recorrente, portanto, são verossímeis e revelam, ao menos momentaneamente, que foi vítima de trama perpetrada por terceiros, o que denota forte indício de que falha na prestação do serviço pela instituição financeira recorrida. O requisito de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação também está satisfeito na hipótese, pois a demora na avaliação da pretensão recursal pode provocar danos financeiros indevidos ao recorrente. Feitas essas considerações, defiro o requerimento de antecipação da tutela recursal para determinar a suspensão, em caráter provisório e precário, da exigibilidade das parcelas previstas no instrumento negocial no 5446517620250409 (Id. 232368000, fl. 5 dos autos do processo de origem), indicado na petição inicial, até que a Egrégia 2a Turma Cível delibere em definitivo a esse respeito. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 17 de julho de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator